Tribunal: STF
Processo: RE 1315797
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Estado do Amapá interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Plenário do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL - AÇÃO MANDAMENTAL - INGRESSO NA CARREIRA MILITAR ESTADUAL - AFERIÇÃO DA ALTURA - LIMITE MÍMINO ALCANÇADO NA PRIMEIRA MEDIÇÃO E COMPROVADO EM LAUDO MÉDICO - VARIAÇÕES POSTERIORES A MENOR - ELIMINAÇÃO DO CERTAME - ILEGALIDADE DO ATO - SEGURANÇA CONCEDIDA - 1) Em sede de concurso para ingresso na carreira militar, se na primeira aferição da altura a candidata alcança o limite mínimo, as variações posteriores a menor não autorizam a eliminação do certame, especialmente quando ínfimas e o referido limite foi constatado por laudo médico não impugnado - 2) Segurança concedida.”
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    Sustenta o recorrente violação do artigo 97 da Constituição Federal, bem como da Súmula Vinculante nº 10. 
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade do art. 10 da Lei Complementar Estadual nº 084/2014, tampouco afastou sua incidência sob fundamentos constitucionais, limitando-se a verificar as particularidades do caso dos autos para decidir a controvérsia. Nesse aspecto, transcrevo o seguinte excerto da fundamentação do voto condutor do acórdão recorrido:
    “Veja-se que, conforme tem-se consignado nas mandamentais envolvendo a questão discutida nestes autos, não resta nenhuma dúvida sobre a constitucionalidade e legalidade da item 3.1 alínea “h” do Edital de Abertura do certame, tendo em vista que a exigência de altura mínima para ingresso na Polícia Militar do Estado do Amapá (1,65m para homens e 1,60m para mulheres) está em consonância com o disposto no art. 10 inciso V da Lei Complementar Estadual nº 084/2014, o que, aliás, encontra conforto na jurisprudência pátria, inclusive no âmbito dos Tribunais Superiores. 
    Na verdade esta magistrada está plenamente convencida de que a mitigação do requisito da altura mínima na penúltima fase do certame significa permitir que um candidato que não observou as regras do certame, inclusive não impugnando oportunamente o edital, leve vantagem sobre aquele que observou as regras, ferindo claramente o princípio da isonomia. 
    Todavia, no caso concreto, impõe-se afastar os referidos aspectos e reconhecer o direito líquido e certo da impetrante, tendo em vista que os documentos carreados na inicial comprovam a ocorrência das alegadas divergências na aferição da altura da impetrante por parte da Comissão do Concurso, iniciando com 1,60m (um metro e sessenta centímetros), caindo para 1,57m (um metro e cinquenta e sete centímetros), até os definitivos 1,58m (um metro e cinquenta e oito centímetros), que resultaram na questionada eliminação do certame.
    Impõe-se assinalar que as referidas variações na aferição da altura pela Comissão do Concurso, fato este por sinal incontroverso, é particularidade que deve ser avaliada em favor da impetrante. Primeiro, porque na primeira aferição alcançou-se a altura mínima de 1,60m (um metro e sessenta centímetros). Segundo, porque o referido limite legal foi constatado em laudo médico trazido aos autos com a inicial, documento este que não foi devidamente impugnado. 
    Ademais, em medição informal da impetrante determinada por esta magistrada, inclusive na presença de Procuradores do Estado, aferiu-se a altura de 1,59 (um metro e cinquenta e nove centímetros), ou seja, apenas 01 (um) centímetro aquém do mínimo legalmente exigido. “
    Confirmando essa assertiva, registre-se, por oportuno, que o acórdão dos embargos de declaração opostos pelo recorrente justamente para suscitar omissão quanto à não aplicação do disposto no art. 10 da Lei Complementar Estadual nº 084/2014, consignou, expressamente, que:
    “Como se vê, este Colegiado não afastou a aplicação da regra editalícia e nem do comando previsto no art. 10 da Lei Complementar Estadual n° 084/ 2016, mas apenas entendeu que, na dúvida sobre a aferição da altura da impetrante, deveria prevalecer a primeira medição, que alcançou o mínimo legalmente exigido (1 ,60m), até porque confirmada em laudo médico não especificamente impugnado.”
    Diante disso, ao contrário do que sustentado pelo recorrente, verifica-se que não procede a alegação de contrariedade à cláusula de reserva de plenário. Nesse sentido, os seguintes precedentes:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DE RONDÔNIA. EDITAL. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Não há que se falar em ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, uma vez que não houve declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo pelo órgão fracionário do Tribunal de origem. 2. A Constituição é expressa quanto à delegação às normas infraconstitucionais da forma de ingresso nas Forças Armadas e nas Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, (art. 42, § 1º c/c o art. 142, § 3º, X). 3. Agravo interno que se nega provimento” (RE nº 825.242/RO-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 03/09/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS. DEFICIÊNCIA AUDITIVA UNILATERAL. ENQUADRAMENTO. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. REEXAME DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULA Nº 454/STF. ALEGADA VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL A QUO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE nº 920.193/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 19/05/2016).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de agosto de 2021. 
    MINISTRO DIAS TOFFOLI 
    Relator 
    Documento assinado digitalmente